Tribunal: TJSP
Processo: 2169740-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em conta bancária. Alegação do caráter concursal do crédito da agravada.

Pretensão à liberação de penhora de fundos em conta bancária dos garantes, tidos também como beneficiários da recuperação judicial como produtores rurais e também diante do esvaziamento do pacto adjeto de alienação fiduciária em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em conta bancária. Alegação do caráter concursal do crédito da agravada.

Pretensão à liberação de penhora de fundos em conta bancária dos garantes, tidos também como beneficiários da recuperação judicial como produtores rurais e também diante do esvaziamento do pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.

Sustentação em tais circunstâncias da impossibilidade de prosseguimento dos atos executórios, pelo caráter concursal do crédito decorrente de tal ocorrência fática.

Superveniência de sentença de extinção da execução de título extrajudicial, pela satisfação do crédito. Perda em consequência do objeto recursal, por causa superveniente.

RECURSO NÃO CONHECIDO.